Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que as autoras pediram a condenação das rés à manutenção do fornecimento de energia elétrica e custeio, pela primeira ré, das faturas vencidas e não pagas em razão de a segunda autora se encontrar acamada em razão de câncer avançado, dependente da energia elétrica para sobrevivência e tratamento e serem hipossuficientes econômicas, contando apenas com a aposentadoria desta para subsistência.
2. A existência de débitos anteriores ou a necessidade de formulação de requerimento administrativo não são argumentos idôneos a rechaçar a obrigação de fornecimento de energia elétrica a parte hipossuficiente que dela dependa para tratamento de saúde após determinação judicial.
3. O princípio da eventualidade, previsto no art. 336 do CPC, assegura o devido processo legal, sobretudo o contraditório e a ampla defesa; não sendo possível o conhecimento de matéria não suscitada em contestação em sede de recurso sob pena de a inovação recursal caraterizar-se supressão de instância.
4. Quando a ação for proposta por parte patrocinada pela Defensoria Pública em desfavor do Distrito Federal, ente que a mantém, nos termos do art. 381 do CC, extingue-se a obrigação de pagar honorários de sucumbência, em face da confusão entre credor e devedor (Súmula n. 421/STJ).
5. Recurso do DF provido e da CEB (atual NEOENERGIA) desprovido.